Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSENCIA DE CONTESTAÇÃO VÁLIDA. REVELIA DECRETADA. ADVOGADOS SEM PODERES PARA REPRESENTAR O RÉU EM JUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA DA CAUÇÃO DADA EM GARANTIA. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBENCIA MÍNIMA AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Deve ser reputada válida a citação encaminhada ao condomínio edilício no qual está localizado o imóvel objeto do contrato de locação que ensejou a propositura da presente ação, na forma do art. 248, §4o, do CPC. 1.1. Regularmente citado e não apresentada defesa no prazo legal, correto o entendimento da origem que decretou a revelia do réu. 1.2. Ainda que o réu tenha sido representado na aludida relação jurídica por meio de procuração, este instrumento não conferiu a outorgada poderes para receber citação em nome dele, razão pela qual improcede a sua tese de que o mandado citatório deveria lhe ter sido direcionado.
2. Decretada a revelia, mostra-se vedada a análise de tema em sede recursal sobre o qual não houve debate na origem antes da sentença. 2.1. Ainda que fosse possível a sua análise, esta Corte possui precedente no sentido de, por força dos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, deve a caução dada em garantia ao contrato de locação ser corrigida segundo a vontade estabelecida livremente pelas partes.
3. Quanto à redistribuição do ônus sucumbencial, não se verifica que o autor tenha sucumbido de pedido mínimo, a ponto de atrair a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC, mas que há razão para que a sucumbência seja redistribuída de forma razoável e proporcional ao resultado da condenação. 3.1. Ônus sucumbencial redistribuído, à proporção de 78% (setenta e oito por cento) para o réu e de 22% (vinte e dois por cento) para o autor.
4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.